Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-17.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das provas oral e pericial simplificada, insistindo nas preliminares de falta de

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das provas oral e pericial simplificada, insistindo nas preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, pugnando quanto ao mérito pela improcedência, por ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: Preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial afastadas. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da ré em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*